Tribunal: TJSP
Processo: 1002030-72.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA POR INICIATIVA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – SENTENÇA QUE CONSIDEROU ADEQUADA RETENÇÃO DE 25% DO VALOR TOTAL PAGO – PRETENSÃO DOS AUTORES DE REDUZIR PARA 10% A PRETEXTO DE TER A VENDEDORA CONCORRIDO PARA A RESCISÃO – PRETENSÃO DO RÉU PARA MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO, PARA NO MÍNIMO 30% EM CONFORMIDADE COM A

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA POR INICIATIVA DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES – SENTENÇA QUE CONSIDEROU ADEQUADA RETENÇÃO DE 25% DO VALOR TOTAL PAGO – PRETENSÃO DOS AUTORES DE REDUZIR PARA 10% A PRETEXTO DE TER A VENDEDORA CONCORRIDO PARA A RESCISÃO – PRETENSÃO DO RÉU PARA MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO, PARA NO MÍNIMO 30% EM CONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO RECONHECIMENTO – PERCENTUAL MANTIDO - INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELAS PARTES, EMBORA RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, HÁ QUE SE FIXAR MONTANTE DEVIDO POR CADA UMA DELAS – VEDAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE OS HONORÁRIOS DAS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NESTA PARTE

APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA E PROVIDA EM PARTE A DOS AUTORES